Tribunal: STF
Processo: RHC 64491
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. TRANSFERENCIA DE AUTOMOVEL DE DIPLOMATA
A TERCEIRO. ISENÇÃO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO FAZENDARIO.
NÃO RETIRA JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL POR CRIME DE DESCAMINHO A
DECISÃO DA AUTORIDADE FAZENDARIA QUE SE BASEOU EM SUPOSTO FACTUAL
DIVERSO  DAQUELE QUE FUNDAMENTA A ACUSAÇÃO, NO PERTINENTE A
TRANSFERENCIA A TERCEIRO DO AUTOMOVEL IMPORTADO, POR DIPLOMATA,
ISENTO DE IMPOSTOS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.